Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBILCA. CONCURSO. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO. CERTIDÃO. FINS ELEITORAIS. CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL. OBEDIÊNCIA EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante busca a sua inclusão nas demais fases do Concurso para Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Esclarece que foi aprovada na prova objetiva e desclassificada após análise de documentação, pois, anexou a Certidão para fins eleitorais e o edital solicitava a Certidão de quitação eleitora. Requer a reforma da decisão.
3. Decisão ID 51065965 deferiu a gratuidade de justiça à agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O IBEST – Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia, segundo agravado, requereu a declaração de perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, pois, a eleição para o Conselho Tutelar do Distrito Federal foi realizada em 01/10/2023, tornando-se impossível a reinclusão da agravante nas etapas subsequentes do certame, ID 52051392.
5. O Distrito Federal, ora primeiro agravado, em contrarrazões, afirma que a agravante tomou ciência de todos os termos do Edital do certame e somente os impugnou após a regular reprovação. Esclarece que não deve ser conferido tratamento diferenciado em detrimento do princípio da isonomia, na realização do concurso. Reitera que a agravante foi regularmente desclassificada por não ter apresentado os documentos na forma exigida, nos termos da Lei e do Edital.
6. A agravante requer o regular prosseguimento do feito.
7. O Distrito Federal concorda com o pedido do primeiro agravado no tocante à perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.
8. A agravante participou do Concurso Público para provimento de Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal do quadriênio 2024/2027. O Certame era composto por 04 (quatro) fases: prova objetiva; análise de documentação; eleição e curso de formação. A agravante foi aprovada na primeira fase do processo seletivo e, ato contínuo, convocada para a segunda fase, consistente na análise de documentação, de caráter eliminatório. A agravante foi desclassificada, pois, apresentou a Certidão Judicial para fins Eleitorais e no Edital deveria ter sido apresentada a Certidão de Quitação Eleitoral.
9. O item12.1 do Edital foi muito claro ao prever quais os documentos deveriam ser apresentados na segunda fase do certame, de caráter eliminatório.
10. É uma regra objetiva, sendo imposta a todos, portanto, não deve ser desprezada, sob pena de macular a isonomia do concurso.
11. As regras editalícias são de conhecimento público e de ciência de todos os candidatos inscritos, vejamos, sendo apresentação dos documentos uma fase com previsão de eliminação. Ao se candidatar o concorrente se compromete a seguir as regras estabelecidas no Edital. Tanto o candidato quanto a Administração Pública devem obediência ao Edital regulador do Certame.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.